Tribunal: TJES
Processo: 5001764-89.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001764-89.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANA MARIA BAIOCO
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO
5001764-89.2018.808.0006

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECDO.:
ANA MARIA BAIOCO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO COMSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. COBRANÇA DE
SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALTA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico que a Recorrida apresentou Contrarrazões, conforme Id. 73178.

Verifico conexão entre os processos de nº 5001764-89.2018.808.0006 e 5001763-07.2018.8.08.0006, razão pelo
julgamento simultâneo.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (Id. 73174 e 73334).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 73171), em que o juízo
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, em síntese julgou: reconheceu a conexão dessa lide com o processo de nº
5001763-07.2018.8.08.0006
, bem como determinou que a Requerida restabeleça os planos contratados pela Autora: l
inha telefônica nº (27) 99866-1399 ao plano “VIVO CONTROLE DIGITAL 2 GB” e “VIVO CONTROLE DIGITAL 1GB-25min” referente a linha telefônica (27) 99848-8467,
nos moldes vigentes na época da contratação, bem como condenou a Requerida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados a título de alteração unilateral, e a indenização por dano moral no valor e R$ 3.000,00 (três mil reais).

Compulsando os autos, verifico que a Recorrente nas razões recursais argui
ausência de falha nos serviços prestados, bem como alega inexistência de danos material e moral, impugnando também a restituição em dobro. Sendo assim, requer a improcedência dos pedidos autorais.
Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem, no caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Então, após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza
a quo,
a qual reconheceu que a Requerida descumpriu com o dever de informar previamente ao consumidor sobre modificações contratuais, conforme determina o artigo 6º, inciso III do CDC, caracterizando falha nos serviços prestados pela Requerida.

No caso em apreço, está configurado a falha nos serviços prestados pela Requerida, uma vez que a consumidora contrato um plano
com um valor mensal, porém a Requerida, ora Recorrente, altera de forma unilateral o contrato, violando as normas consumeristas prevista nos artigos 6º, inciso III e X do CDC.

Registra-se que a Recorrente não apresenta de provas de que a Autora solicitou a migração do plano contratado e nem comprava que passou as informações de forma adequada, clara e previamente quanto as alterações contratuais. Prova de fácil produção, contudo não foi colacionada nos autos.

Desse modo, concluo que a
Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII c/c 14 da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC/2015, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida
.

Portanto, entendo que os argumentos apresentados pela Recorrente em suas razões recursais são um tanto quanto genéricos, assemelhando-se àqueles já expendidos em sede de contestação, não trazendo novidade, ou dando azo a maiores argumentos.

Destarte, a Recorrente não forneça argumentos idôneos a afastar o seu dever de indenizar. Portanto, descabidas as alegações da Recorrente.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente,
e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim,
está caracterizado
a sua obrigação de fazer determinada na r. Sentença e o seu dever de indenizar a parte R
ecorrida

pelos danos materiais e morais sofridos
, nos termos dos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Logo, correto está o entendimento da juíza
a quo,
que conclui pelo restabelecimento dos planos nos mesmos termos vigentes na época da contratação, como também a restituição em dobro dos valores cobrados de forma indevida, com fulcro
no artigo 42, parágrafo único do CDC.

Destaca-se que, no caso presente,
aplica-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que prevê no artigo 42, parágrafo único, que nas cobranças de quantia indevida tem o consumidor o
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

Esse dispositivo deve ser analisado sobre a ótica dos princípios que regem a defesa do consumidor, baseando a interpretação no risco da atividade do fornecedor, o qual deve arcar com os lucros e prejuízos advindos de sua administração, não podendo impor ao consumidor o ônus de provar a má-fé da Requerida mediante uma cobrança indevida, pois o consumidor já sofre danos com a tal cobrança, uma vez que depara com a obrigação de dispor uma quantia que não esperava, e que muitas vezes não tem.

Desse modo, não há de se falar em reforma da r. sentença.

No tocante a indenização por danos morais, entendo descabida a alegação da Recorrente, de que inexistiu dano moral no presente caso, uma vez que ultrapassa o limite do mero aborrecimento.

Por fim, compreendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido à Autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
,

NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos,
consoante art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado de nº 11
Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo
.

CONDENO
a Recorrente
em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.